Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte ré para reconhecer a nulidade da citação e cassar a sentença, prejudicando o recurso da parte autora. O acórdão também deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré com base em inscrição no CadÚnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) deferir a gratuidade de justiça com base exclusiva no CadÚnico, sem considerar impugnação da parte contrária; e (ii) reconhecer a nulidade da citação sem enfrentar argumentos sobre a presunção de validade do AR e o dever da parte de manter atualizado seu endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece expressamente que a parte ré já residia em outro endereço à época da citação e que a assinatura no AR não permite identificar o recebedor, o que compromete a validade do ato citatório.
4 O voto condutor fundamenta a concessão da gratuidade de justiça com base em documentação oficial (CadÚnico), suficiente para presumir hipossuficiência, inexistindo prova em sentido contrário.
5 O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia.
6 A decisão é clara, coerente e suficientemente fundamentada, não havendo vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não analise isoladamente todos os argumentos das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 248 § 4o, 248 § 1o, 280, 278, 300, 525 §1o, I, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a